Tribunal: TJSP
Processo: 1016942-24.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Embargos de declaração - Contradição aparente - Reconhecida a sucumbência parcial pela sentença, com repartição proporcional - Decisão mantida - Honorários advocatícios - Verificado tão somente erro material quanto à base de cálculo - Correção realizada - Valor da base de cálculo correspondente ao valor da condenação e não da causa - Embargos rejeitados, com correção de erro material de ofício,

Ementa:
Embargos de declaração - Contradição aparente - Reconhecida a sucumbência parcial pela sentença, com repartição proporcional - Decisão mantida - Honorários advocatícios - Verificado tão somente erro material quanto à base de cálculo - Correção realizada - Valor da base de cálculo correspondente ao valor da condenação e não da causa - Embargos rejeitados, com correção de erro material de ofício, gerando efeitos infringentes